Tribunal: STF
Processo: HC 201430
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PRONÚNCIA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RAZÕES – AUSÊNCIA – PRECLUSÃO. A não apresentação das razões recursais e a ausência de designação de defensor dativo para tanto, considerada a inércia do advogado constituído, encerram nulidade relativa, implicando o silêncio a preclusão.